Tribunal: TJSP
Processo: 1055169-17.2016.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – QUEDA EM VIA PÚBLICA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONDUTA OMISSA E CULPOSA DO ENTE PÚBLICO.
Pretensão de indenização por danos morais e materiais por alegada queda de motocicleta em via pública devido a obstáculo não sinalizado.
Sentença de

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – QUEDA EM VIA PÚBLICA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONDUTA OMISSA E CULPOSA DO ENTE PÚBLICO.
Pretensão de indenização por danos morais e materiais por alegada queda de motocicleta em via pública devido a obstáculo não sinalizado.
Sentença de improcedência.
RESPONSABILIDADE SUJBETIVA DA ADMINISTRAÇÃO – O Estado tanto pode responder pelo dano causado em razão da responsabilidade objetiva consagrada no art. 37, § 6o, da Constituição da República como pela teoria subjetiva da culpa - Dano decorrente de uma suposta falha na prestação de serviços, de modo que o ente público deve responder subjetivamente.
AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA MUNICIPALIDADE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – INEXISTÊNCIA DE CULPA DA ADMINISTRAÇÃO – Prova documental acostada aos autos pelo requerente não se presta à configuração de seu direito constitutivo – Os documentos acostados juntos da exordial são unilaterais e não restaram confirmados por nenhum outro elemento de prova – Inteligência do art. 373, inciso I, do CPC/15 – Ademais, as fotografias do local do acidente juntadas pelo autor não registram os enormes alertas gravados no asfalto para que no trecho em que ocorreu o evento danoso a direção seja mais cuidadosa e devagar – Fotografias juntadas pela municipalidade junto do depoimento de testemunhas que induzem à comprovação de velocidade do autor acima do permitido para o trecho da via – Ausência de conduta omissa culposa por parte da Administração para aplicação da reparação civil – Necessária improcedência da ação para indeferimento da indenização pleiteada.
Sentença de improcedência mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000292873
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1055169-17.2016.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
RICARDO DANTES ALEXANDRINO DA SILVA, é apelado PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA
JUNIOR (Presidente sem voto), BANDEIRA LINS E ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
LEONEL COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1055169-17.2016.8.26.0576 -Voto no
2
PROCESSO ELETRÔNICO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS
APELAÇÃO:
1055169-17.2016.8.26.0576
APELANTE:
RICARDO DANTES ALEXANDRINO DA SILVA
APELADO:
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
Juiz(a) de 1o Grau: Adilson Araki Ribeiro
VOTO 32931 -hz
APELAÇÃO

AÇÃO
DE REPARAÇÃO DE DANOS
MATERIAIS E MORAIS
ACIDENTE DE TRÂNSITO

QUEDA EM VIA PÚBLICA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE
SINALIZAÇÃO IMPROCEDÊNCIA MANTIDA AUSÊNCIA
DE COMPROVAÇÃO DE CONDUTA OMISSA E CULPOSA
DO ENTE PÚBLICO.
Pretensão de indenização por danos morais e materiais por alegada
queda de motocicleta em via pública devido a obstáculo não
sinalizado.
Sentença de improcedência.
RESPONSABILIDADE SUJBETIVA DA ADMINISTRAÇÃO
O Estado tanto pode responder pelo dano causado em razão da
responsabilidade objetiva consagrada no art. 37, § 6o, da
Constituição da República como pela teoria subjetiva da culpa -
Dano decorrente de uma suposta falha na prestação de serviços, de
modo que o ente público deve responder subjetivamente.
AUSÊNCIA
DE
RESPONSABILIDADE
DA
MUNICIPALIDADE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

AUSÊNCIA
DOS
REQUISITOS
ENSEJADORES
DA
OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR INEXISTÊNCIA DE CULPA
DA ADMINISTRAÇÃO Prova documental acostada aos autos
pelo requerente não se presta à configuração de seu direito
constitutivo Os documentos acostados juntos da exordial são
unilaterais e não restaram confirmados por nenhum outro elemento
de prova Inteligência do art. 373, inciso I, do CPC/15 Ademais,
as fotografias do local do acidente juntadas pelo autor não
registram os enormes alertas gravados no asfalto para que no
trecho em que ocorreu o evento danoso a direção seja mais
cuidadosa e devagar Fotografias juntadas pela municipalidade
junto do depoimento de testemunhas que induzem à comprovação
de velocidade do autor acima do permitido para o trecho da via
Ausência de conduta omissa culposa por parte da Administração
para aplicação da reparação civil Necessária improcedência da
ação para indeferimento da indenização pleiteada.
Sentença de improcedência mantida. Recurso não provido.
Vistos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1055169-17.2016.8.26.0576 -Voto no
3
Trata-se de AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS ajuizada
por RICARDO DANTES ALEXANDRINO DA SILVA contra MUNICIPALIDADE DE SÃO
JOSÉ DO RIO PRETO, objetivando a condenação da ré ao pagamento de danos
materiais e morais por ter sofrido acidente quando na condução de sua motocicleta,
alegando a presença de súbita elevação na via, o que lhe fez sofrer queda com
consequente lesões físicas e estragos a seu veículo.
A respeitável sentença de fls. 157/159 julgou o pedido de dano material
improcedente, extinguindo neste ponto sem julgamento do mérito, nos termos do
artigo 485, inciso VI, do CPC/15, por reconhecer a ilegitimidade ativa do autor; julgou
improcedente o pedido de dano moral, extinguindo no restante a demanda com
julgamento do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do mesmo diploma legal.
Ante a sucumbência, restou a parte autora condenada ao pagamento das custas e
despesas processuais, além de honorários advocatícios, fixados em R$ 800,00, nos
termos do artigo 85, § 8o, do CPC, ressalvada justiça gratuita concedida.
Inconformado com o supramencionado decisum, apela a parte autora, com
razoes recursais acostadas às fls. 161/168. Repisa, em síntese, os fatos e argumentos
trazidos na exordial e requer o provimento do recurso para reforma in totum da ora
guerreada sentença.
Recurso tempestivo, isento de preparo e respondido (fls. 171/179).
É o relato do necessário.
Voto.
A priori, apenas para pontuar, tem-se que o julgamento da matéria envolvida
neste autos, conforme recente julgamento oriundo do C. Órgão Especial deste E.
Tribunal de Justiça, é de competência da Seção de Direito Público, posto que não
envolve veículos em trânsito, mas sim pedido de ressarcimento pelos prejuízos ante
administração direta, concessionária ou autarquia pública, envolvendo a prestação do
serviço, conforme ementa abaixo transcrita:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA
Apelação interposta em ação de
indenização que busca o ressarcimento pelos prejuízos sofridos em
acidente decorrente da presença de animal na pista de rolamento de
responsabilidade da concessionária demandada
Observância do
pedido inserido na exordial
Controvérsia que não diz respeito a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1055169-17.2016.8.26.0576 -Voto no
4
acidente entre veículos em trânsito e sim a fato do serviço público
decorrente da presença de animais na estrada Matéria inserida na
competência preferencial da Seção de Direito Público, nos termos da
Resolução no 623/2013, art. 3o, I.7, "b", com a redação dada pela
Resolução no 736/2016 Conflito procedente.
(Conflito
de
competência
cível
no
0038898-24.2019.8.26.0000,
Relator(a): Alvaro Passos Comarca: São Paulo Órgão julgador: Órgão
Especial Data do julgamento: 23/10/2019 Data de publicação:
24/10/2019)
Passa-se ao exame do mérito.
Cuida-se de AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS ajuizada
por RICARDO DANTES ALEXANDRINO DA SILVA contra MUNICIPALIDADE DE SÃO
JOSÉ DO RIO PRETO, objetivando a condenação da ré ao pagamento de danos
materiais e morais por ter sofrido acidente quando na condução de sua motocicleta.
Conta que na data de 14/05/2016, por volta das 19h30, o requerente estava
conduzindo motocicleta que alega ser de sua propriedade, mas que consta do nome de
sua tia, realizando trajeto de volta de seu trabalho para casa.
Narra que, quando se encontrava na avenida Marginal, Jardim Marajó, para
retornar a avenida Philadelpho Gouveia Neto, pelas más condições da via, o
Requerente foi surpreendido por um obstáculo/lombada no meio da via pública, sendo
que sem tempo hábil para desviá-lo, perdeu o controle de sua motocicleta vindo a se
chocar diretamente contra o solo.
Alega que, no momento do acidente, a velocidade de seu veículo era compatível
com a via e que tal evento danoso teria ocorrido devido à falta de sinalização e
condições de iluminação pública da via, o que supostamente o teria impedido de
visualizar o obstáculo no solo.
Aponta que, após a ocorrência do acidente, devido às várias lesões sofridas, foi
encaminhado, após ter sido socorrido por populares que acionaram o SAMU, ao
Hospital IELAR, na municipalidade de São José do Rio Preto. Alega ter sofrido com
muitas dores, principalmente em seu ombro, e que, além de tal transtorno, restou
afastado de seu trabalho devido às lesões.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1055169-17.2016.8.26.0576 -Voto no
5
Desta feita, requer a condenação da municipalidade ao pagamento de dano
material fixado no montante de R$ 386,00, bem como danos morais estimado no valor
referente a 50 salários mínimos.
Pois bem.
O apelo interposto pela parte autora não deve ser acolhido.
A Constituição da República assegura o direito à indenização por danos
decorrentes de atos ilícitos, ainda que os danos sejam puramente morais (art. 5o, X),
não estando o Estado alijado da norma geral de direito consagrada no antigo e célebre
dispositivo do art. 159 do Código Civil de 1916 (“Aquele que, por ação ou omissão
voluntária, negligência, ou imprudência, violar direito, ou causar prejuízo a outrem,
fica obrigado a reparar o dano.”), norma reescrita nos artigos 186 e 927 do novo
Código Civil.
Com efeito, o Estado tanto pode responder pelo dano causado em razão da
responsabilidade objetiva consagrada no art. 37, § 6o, da Constituição da República
(se a atividade da qual decorreu o gravame foi lícita) como pela teoria subjetiva da
culpa (se a atividade for ilícita ou em virtude de "faute du service") (RJTJSP 156/90).
Mesmo quando o Estado utiliza terceiros (agentes) para a prestação de serviços
públicos, ocorrendo danos, responde objetivamente, sem prejuízo da via de regresso
(art. 37, §6o da CF).
No caso dos autos, a má prestação do serviço é alegada em razão de uma
suposta queda que o requerente teria sofrido em via pública com sua motocicleta,
devido a alegado obstáculo na via não sinalizado.
Assim, sendo o dano alardeado decorrente de uma falha na prestação do
serviço estatal, deve o ente público responder subjetivamente, verificando-se então se
o serviço prestado funcionou adequadamente ou deixou de existir.
A noção da indefectibilidade da reparação do dano está ligada ao conceito da
própria Justiça:
"Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi. Iuris
praecepta haec sunt: honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1055169-17.2016.8.26.0576 -Voto no
6
tribuere". (A Justiça consiste na constante e perpétua vontade de atribuir a
cada um o que lhe pertence. As regras do Direito são: viver honestamente, não
molestar os demais e dar a cada um o que lhe é devido). (Ulpiano)
A responsabilidade do Estado, neste caso, deve circunscrever-se à teoria
subjetiva. É importante esclarecer que não se trata de ato comissivo que ensejaria a
responsabilidade objetiva
, mas sim de ato omissivo, consistente na ausência de
medidas de conservação e adequada pavimentação da via pública. Celso Antônio
Bandeira de Mello explica essa diferença:
“É mister acentuar que a responsabilidade por 'falta de serviço', falha
do serviço ou culpa do serviço (faute du service, seja qual for a
tradução que se lhe dê) não é, de modo algum, modalidade de
responsabilidade objetiva, ao contrário do que entre nós e alhures, às
vezes, tem-se inadvertidamente suposto. É responsabilidade subjetiva
porque baseada na culpa, (ou dolo)...” (in Curso de Direito
Administrativo. 12. ed. São Paulo: Malheiros, 2000, p. 785).
A corroborar tal entendimento, vale menção de comentário exarado por
Thetônio Negrão:
Em geral, nas situações em que se imputa uma omissão ao Estado, a
jurisprudência tem exigido a prova de dolo ou culpa para sua
responsabilização. É o que se reconhece por faute de service. Nesse
sentido: STF-2aT., RE 179.147-1, Min. Carlos Velloso, j.12.12.97, DJU
27.2.98; STJ-2aT., REsp 418.713, Min. Franciulli Netto, j. 20.5.03, DJU
8.9.03; STJ-RT 836/151 (2a T.); RT 837/350, 866/186, RJM 174/132,
184/92 (AP 1.0439.06.057459-7/002), Bol. AASP 2.584. (in Código
Civil e Legislação Civil em vigor, 31a Ed., p. 58).
Tem-se, assim, que para a caracterização da responsabilidade em caso de
omissão deve ser verificado se o ente público tinha meios e podia evitar o dano, pois a
conduta só é exigível se possível o cumprimento pelo ente público.
Traçado esse quadro dos parâmetros jurídicos a serem observados na espécie,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1055169-17.2016.8.26.0576 -Voto no
7
a conclusão a que se chega é no sentido de que o apelo da parte autora não deve ser
acolhido, quer seja pela ilegitimidade de parte no tocante ao pedido de dano material,
quer seja pela não comprovação de omissão no serviço público, no que toca ao pedido
de dano moral.
Por primeiro, no que toca ao pedido de dano material, configura jurisprudência
pacífica neste E. Tribunal de Justiça que não sendo o veículo que se envolveu no
evento danoso de propriedade do autor, e não fazendo este prova contumaz de que
teria despendido quantia nos reparos ao bem móvel, não há legitimidade para que
pleiteie dano material.
Nesse sentido, julgado desta C. Corte:
Processual Civil. Ilegitimidade ativa. Ocorrência. Indenização por danos
materiais. Veículo danificado por queda em buraco existente em via
pública. Ação ajuizada por condutor que não comprovou ter assumido
os encargos com os reparos do veículo. Extinção do processo sem
julgamento de mérito. Art. 267, VI, CPC. Recurso do réu provido.
(Apelação 0003271-87.2002.8.26.0150, Relator(a): Luciana Bresciani,
Comarca: Cosmópolis, Órgão julgador: 1a Câmara Extraordinária de
Direito Público, Data do julgamento: 19/05/2015)
RESPONSABILIDADE CIVIL Buraco - Via pública - Veículo - Queda -
Danos materiais -Indenização Impossibilidade - Não provado que foi
o autor quem suportou os prejuízos, o nexo causai e a extensão dos
danos, falta fundamento de fato para a indenização.
(Apelação 0004970-57.2006.8.26.0576, Relator(a): Teresa Ramos
Marques, Comarca: São José do Rio Preto, Órgão julgador: 10a
Câmara de Direito Público, Data do julgamento: 20/09/2010)
RESPONSABILIDADE CIVIL. Fazenda Pública. Dano material causado
por queda de veículo em buraco existente na via pública. Ação julgada
procedente. Veículo que, no entanto, pertencia ao pai do autor, não
tendo este feito prova inequívoca de que tenha arcado com os
respectivos prejuízos. Prova dos autos que nem sequer demonstrou o
alegado nexo causai. Insuficiência probatória também em relação à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1055169-17.2016.8.26.0576 -Voto no
8
extensão dos danos sofridos pelo veículo Recurso provido.
(Apelação 0004970-57.2006.8.26.0576, Relator(a): Antonio Carlos
Villen, Comarca: São José do Rio Preto, Órgão julgador: 10a Câmara
de Direito Público, Data do julgamento: 29/03/2010)
Ademais, como bem salientou a lídima sentença, “não há nos autos nada a
comprovar tenha o próprio autor arcado com os prejuízos materiais ocasionados pelo
sinistro. A simples juntada de orçamentos não é suficiente a tal demonstração, máxime
quando deles não consta qualquer identificação do veículo ou do autor; sendo um
deles, até, em nome de terceiro estranho à lide (f. 41/43).”.
Passando à questão do dano moral, tem-se que não ficou demonstrado nos
autos os fatos constitutivos do direito do autor, uma vez que insuficientes os
documentos acostados pela requerente, além de não ter requerido produção de prova.
Explica-se.
A parte autora, quando do oferecimento da exordial, juntou aos autos boletim
de ocorrência, o qual foi lavrado com base em suas alegações, ficha de atendimento
médico e atestado, fotografias de seus hematomas e dos danos ocasionados em sua
motocicleta, além de imagens do local do alegado evento danoso.
É incontroversa a ocorrência dos danos ao autor; porém, os demais documentos
acostados junto à exordial não são aptos a configurar a omissão do ente público em
providenciar devida sinalização da via, ainda mais porque o requerente colacionou
fotografias pontuais do local do acidente, não registrando a sinalização para trafegar
devagar e com cuidado, conforme comprovou a municipalidade ré.
Bem explicou a respeitável sentença, “[...] embora as fotos juntadas pelo
requerido, referentes à época em que se deu a sinalização (maio/13 - f. 68/71), não
correspondam às condições contemporâneas às do acidente, até pela ação natural do
tempo, é possível verificar das que o são (novembro/16), a existência, no local, dos
devidos alertas de 'cuidado' e 'devagar', a dever inspirar maior cautela do motorista ao
transitar por aquele trecho.”
No mais, merece transcrição trecho da respeitável sentença:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1055169-17.2016.8.26.0576 -Voto no
9
“[...] Tanto que em depoimento colhido em audiência de instrução,
embora arrolada pelo autor, a depoente, também motociclista, relata
nunca ter sofrido nenhum acidente em referido local por passar
por ali devagar, em velocidade normal, o que induz à
interpretação de que transitava pelo local em velocidade
compatível com a da via, supondo-se, inclusive, movida pelos
imensos sinais de alerta existentes no trecho em questão.
Nessa senda, impossível outra conclusão que não a de que realmente
houve culpa da vítima pelo infortúnio ou falta de expertise na condução
do veículo. Porque cediço que se o mesmo, inobstante aludidos sinais
de aviso, não age com a cautela necessária em locais que tais, sem
falar no prudente desaceleramento que normalmente se exige em vias
sinuosas, como era o caso, não há como afastar a inexistência de culpa
da vítima.
Em suma: dos elementos constantes dos autos, não é possível
presumir seja a omissão estatal o motivo do sinistro, mas apenas a
falta de uma maior cautela por parte do próprio motorista, não
havendo outra solução que não a da improcedência da ação. [...]”
(g.n.)
Diante do exposto, voto pelo não provimento ao recurso.
Ante a sucumbência recursal, majoro para R$ 1.000,00 a condenação ao
pagamento de honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC,
observada a gratuidade.
Leonel Costa
Relator